Tribunal: TJMT
Processo: 0006566-46.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006566-46.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[G. V. A. M. - CPF: 043.886.171-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ANA KARLA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 032.919.341-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - T
RATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

2. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados e reconhecida no Tema 793/STF.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”.
(STJ-2a T.

AgInt no REsp 1043168 RS 2008/0065477-8, Rel: Ministro Og Fernandes, j. 05/03/2020, DJe 17/03/2020)

4.
Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração então opostos ao acórdão proferido em sede de recurso de apelação e reexame necessário e que manteve a sentença que lhe determinou o fornecimento, juntamente com o Estado de Mato Grosso, de tratamento fora de domicílio à menor Geovanna Vitória Andrade de Menoti (Id 28801467).

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento monocrático dos embargos de declaração então opostos, por ofensa ao princípio da colegialidade e, no mais, defende que as omissões ali apontadas persistem, ante a ausência de enfrentamento da
“
mais recente tese do STF no próprio
RE 855178
, pela qual
,
‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
”.

Nesse contexto, sustenta que
“a celeuma deve ser resolvida não sob a ótica da
“legitimidade” – condição da ação -
, e sim sob o prisma do mérito, isto é, deve-se aferir quem tem a competência para o fornecimento da medicação, consoante definido pela Suprema Corte”
, e que, partindo dessa premissa, não possui responsabilidade para o fornecimento do tratamento médico buscado nos autos.

Por fim, após ressaltar que o acórdão embargado também não
analisou, em nenhum momento, o preenchimento dos requisitos para o TFD no caso concreto, requer a apreciação, pelo colegiado, dos embargos de declaração outrora opostos, bem como o seu integral acolhimento.

O Estado de Mato Grosso e a autora apresentaram contraminuta pelo desprovimento do recurso (Ids 65230014 e 73316462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração então opostos ao acórdão proferido em sede de recurso de apelação e reexame necessário e que manteve a sentença que lhe determinou o fornecimento, juntamente com o Estado de Mato Grosso, de tratamento fora de domicílio à menor Geovanna Vitória Andrade de Menoti (Id 28801467).

Em princípio, o agravante defende a nulidade do julgamento monocrático dos embargos de declaração então opostos, por ofensa ao princípio da colegialidade.

No entanto, em que pese o equívoco no processamento dos embargos de declaração, verifica-se que as matérias ali alegadas foram novamente reiteradas no presente agravo interno, sendo, consequentemente, submetidas e apreciadas pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, o que afasta qualquer prejuízo ao recorrente e, consequentemente, a necessidade de anular-se o ato combatido. Como é cediço, sem prejuízo não há falar-se em nulidade.

Ultrapassada essa questão, sustenta o recorrente, ainda, que persistem as omissões apontadas nos embargos declaratórios antes opostos, diante da ausência de enfrentamento da
“
mais recente tese do STF no próprio

RE 855178
, pela qual
, ‘diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
”
, matéria que deve ser analisada a título de mérito e não como questão preliminar (ilegitimidade).

A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Ao julgar o recurso de apelação (e reexame necessário) interposto pelo recorrente, o colegiado textualmente reconheceu a responsabilidade solidária de todos os entes públicos que figuraram no polo passivo da demanda de origem para o fornecimento do tratamento solicitado pela recorrida, afastando, consequentemente, a possibilidade de direcionar a obrigação apenas ao Estado de Mato Grosso, nos seguintes moldes:

“
Com efeito, narram os autos que a autora Geovanna Vitória Andrade de Menoti foi diagnosticada com fenda dos palatos duro e mole com fenda labial unilateral (CID Q 37.5), necessitando de atendimento médico pelo SUS para tratamento desta anomalia genética, conforme prescrição médica devidamente colacionada ao processo de origem (id 16652990)

Condenado, juntamente com o Estado de Mato Grosso, ao fornecimento do tratamento necessário à menor, o Município de Rondonópolis defendeu, inicialmente, que a responsabilidade pela obrigação deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha do ente estatal que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou o
Tema 793
quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que, verbis: “(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)". (STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei.

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação,
sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não pela parte no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite
.

Afasta-se, portanto, a tese de ilegitimidade arguida pelo apelante”
. (Id 28801467) Grifei.

Em acréscimo ao entendimento já esposado, contudo, ressalte-se que as regras de
repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União não interferem na solidariedade existente entre os entes federados e reconhecida no Tema 793/STF. Entendimento em contrário, aliás, importaria em afastar o caráter solidário da obrigação, relacionando-se o seu eventual direcionamento apenas à fase de

cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro,

como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA
– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
–
LEGITIMIDADE
DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020) Grifei.

Na mesma linha, outrossim, já se posicionou este Tribunal de Justiça, ao decidir que
“o Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, e, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde”
. (
N.U 1020592-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Por efeito, sem razão o recorrente no particular, devendo ser mantida a sua responsabilidade, juntamente com o Estado de Mato Grosso, no fornecimento do tratamento objeto dos autos, como já reconhecido no acórdão que apreciou o recurso de apelação.

Por fim, sustentou o agravante que o acórdão que analisou a apelação/reexame necessário
não teria sido apreciado
, em nenhum momento, o preenchimento dos requisitos para o fornecimento de TFD à embargada, os quais, na sua ótica, não estão presentes no caso concreto.

Também quanto a este ponto não merece guarida a alegação do agravante.

Realmente, em seu recurso de apelação o recorrente afirma que não houve o preenchimento dos requisitos para o fornecimento do referido tratamento à recorrida, pois
“não consta dos autos solicitação de sua inclusão
[da agravada]
no programa
[TFD]
, bem assim sua respectiva autorização, nos termos do artigo 6o da Portaria no 55/99”
, e que aquela já se encontra regulada pela cidade de Cuiabá/MT, de sorte que não teria sido demonstrado que
“o órgão gestor municipal não fornece tratamento adequado”.
(Ids 16658975 e 16658976)

Entretanto, ao analisar o recurso de apelação e o reexame necessário, o voto condutor, acatado à unanimidade pelo colegiado, expôs claramente que
“
No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, com exceção, como dito, quanto aos honorários advocatícios fixados em desfavor do Município de Rondonópolis”.

(Id 28801467)

Assim, tendo sido ratificada a sentença na parte que reconheceu o direito da recorrida ao tratamento fora de domicílio, descabida a alegação de que a matéria teria sido omitida no apelo.

De qualquer forma, consta dos autos que
Geovanna Vitória Andrade de Menoti foi diagnosticada com fenda dos palatos duro e mole com fenda labial unilateral (CID Q 37.5), necessitando de atendimento médico pelo SUS para tratamento desta anomalia genética, conforme laudo médico colacionado ao processo de origem e no qual constou, expressamente, que
“(...) o processo de reabilitação envolve procedimentos cirúrgicos, odontológicos, fonoaudiológicos, clínica médica, dentre outros,
estendendo-se até a fase adulta requerendo para tanto, que o paciente frequente periodicamente e compareça atendendo as convocações do Hospital”
.

(Dr. Helder Fernandes de Aguiar – CRM 48749, do Hospital HRAC/USP – Bauru/SP – Id
6652990, p. 2)

Consta, também, que a agravada protocolou o pedido de Tratamento Fora do Domicílio e solicitou a
sua inclusão no programa
(Id
16652990 - Pág. 3 a 4
)
, tendo obtido a respectiva autorização, nos termos do artigo 6o da Portaria no 55/99.

Tanto é assim que, ao analisar o pedido liminar em 24/8/2018, o magistrado singular deferiu o pleito de tratamento fora do domicílio, por entender que
“negar tratamento a quem precisa é negar dignidade a própria humanidade ao indivíduo”
(id
16652991 - Pág. 2)
, e impôs ao Estado do Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis a sua disponibilização.

Desde então – já que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente municipal foi recebido com efeito meramente devolutivo e, posteriormente, tido como prejudicado – a menor encontra-se em tratamento no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC – USP), localizado em Bauru-SP (RAI no
1011148-81.2018.8.11.0000)
.

Nesse recurso
, vale dizer, o próprio Núcleo de Apoio Técnico – NAT, instado pela então relatora, Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, manifestou-se quanto à inviabilidade da negativa do tratamento fora de domicílio no caso concreto, veja-se:

“
No caso em apreço há referência de acompanhamento há +/- 10 anos em instituição fora do Estado Atualmente consta pedido para seguimento do caso (consta cópia de APAC e formulário de solicitação de TFD). Com relação a análise da pertinência do pedido conforme sua definição, a mesma fica prejudicada, pois sabemos que atualmente este serviço é disponibilizado em nosso Estado, tendo como referência o Hospital Geral (HGU), porem não sabemos qual a realidade à época em que foi iniciado (há 10 anos). É relevante considerar que um tratamento iniciado com uma equipe e instituição, na medida do possível, deve ser levado a termo neste mesmo local, não necessariamente por obrigação, mas por prudência e zelo, visto que o paciente já é conhecido pela equipe”
. (Id 3909811 do RAI no
1011148-81.2018.8.11.0000).

Logo, não procede a alegação do recorrente de que não foram preenchidos os requisitos para o tratamento fora de domicílio pela agravada, tendo o magistrado de piso bem decidido a questão litigiosa, que, consequentemente, não merece modificação, como já decidido por ocasião da análise do recurso de apelação/reexame necessário.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a decisão agravada, verifica-se que ela deve ser mantida
, já que as razões deduzidas pelo agravante não foram suficientes para alterá-la.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021